Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-41.2017.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000507-41.2017.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.
Recorrente: MOACIR DE OLIVEIRA.
Recorrida: OLINDA CORREA DE ARAUJO.
Data do Julgamento: 03/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.
2. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
3. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.
4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.
5. O executado goza dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que preenche os requisitos do artigo 98,§3o do CPC, sendo assim a condenação em custas deve ser suspensa sua exigibilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000507-41.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR DE OLIVEIRA - CPF: 822.165.091-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLINDA CORREA DE ARAUJO - CPF: 054.262.228-94 (RECORRIDO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS
À
EXECUÇÃO -
NECESSIDADE DE PRÉVIA
GARANTIA
DO
JUÍZO

-
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
-
ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2.

No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

4.

Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

5.

O executado goza dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que preenche os requisitos do artigo 98,§3o do CPC, sendo assim a condenação em custas deve ser suspensa sua exigibilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021